Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALFORRIA OU MINORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR FILHA CAPAZ. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E INCAPACIDADE LABORATIVA DO FILHO. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. FORMAÇÃO ACADÊMICA EM CURSO. FREQUÊNCIA COMPROVADA. MIGRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARENTES. VERBA MODULADA EM SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DA PRESTAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA DA ALIMENTANDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil da alimentanda não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de a alimentanda contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.
2. Migrando a obrigação alimentar do poder familiar para a obrigação de solidariedade recíproca que enlaça os parentes em razão do advento da maioridade da alimentanda, patenteado que, conquanto tenha alcançado a capacidade civil, se encontra matriculada em instituição de ensino superior e não exerce atividade remunerada, apenas estágio com fito educacional, estando concluindo sua formação, para o que depende do concurso financeiro do ascendente, legítima a preservação da obrigação alimentar afetada ao genitor, no patamar que fora modulado na sentença vergastada, pois ainda não detém condições financeiras e profissionais de se manter sem o concurso paterno.
3. Evidenciando a alimentanda que, conquanto tenha alcançado a maioridade civil, não ostenta condições de se manter sem o concurso do pai, pois ainda cursa ensino superior e não exerce atividade laborativa, lastreara a subsistência de fatos impeditivos ao direito exoneratório invocado em seu desfavor, denotando que o alimentante, em contrapartida, não lastreara o direito que invocara com lastro probatório, pois não evidenciara que a filha é capaz de se manter sem seu concurso nem que a obrigação alimentar que lhe está afetada é passível de ser novamente minorada e modulada com base na sua incapacidade contributiva (CPC, art. 373, I e II).
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.